Tribunal: TJMT
Processo: 1019905-38.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019905-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0013-12 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pela
Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda
contra a sentença (Id. 95905489), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de multa c/c pedido de tutela antecipada
.

Assegura que
“a sanção pecuniária de multa
, [...]
não obedeceu ao critério e o procedimento imposto pelo mencionado Decreto nº 1.238, de 30/10/2017
” e, por isso “
deve ser
[...]
retificado o valor da sanção, passando de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o valor máximo de R$ 3.473,88 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos)
”.

Assevera que “
em se tratando de Direito Administrativo Sancionador, deve sempre a regra legal imperar, seja a posterior ou anterior, e no caso ora em estudo, a regra vigente deveria ter sido observada, já que está vigente o Decreto nº 1.238, de 30/10/2017, devendo ser reformada a sentença devendo ser anulada a sentença em razão do excesso do valor da multa aplicada, que não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja revista a decisão prolatada devendo a mesma ser anulada em razão do excesso do valor da multa aplicada, que não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
” e, “
caso não seja esse o posicionamento adotado, deverá ser determinada a alteração do valor da multa aplicada, devendo ser retificado o valor da sanção
”.

Contrarrazões (Id. 95905509).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 102935969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] pontua-se que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade, sendo cediço que a própria redação do art. 57, do CDC reserva certa discricionariedade da Administração Pública para sopesar os parâmetros nele estabelecidos para fins de aplicação da multa.

Portanto, não se constatou violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, mostrando-se razoável e proporcional a multa imposta no valor de R$ 15.000,00 (quatorze mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Por fim, quanto ao pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade da multa, formulado ao ID 26375413, ante a improcedência do pleito autoral, entende-se pela ausência da verossimilhança de suas alegações, ou seja, do fumus boni iuris, pressuposto primaz à concessão de qualquer modalidade de tutela urgência, seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar.

Diante do exposto, julgo totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20%, sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, c/c § 4º, inciso III, todos do CPC. [...] (Id. 95905489 – fls. 6/7).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Como se vê, a sentença analisou e fundamentou acerca da fixação da multa.

A pretensão do embargante, portanto, se volta para a rediscussão do julgado.

Sobre o tema, é possível afirmar que ‘os embargos de declaração não se prestam à

manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado’ [AgInt no AREsp 1672242/MG – Ministro Moura Ribeiro – j. 23.11.2020].

Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 41578090] e não o acolho. [...]. (Id. 95905499 – fls. 2).

Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de multa c/c pedido de tutela antecipada
proposta pela
Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0413-003.370-1, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0413-003.370-1 foi instaurado a partir do Auto de Infração nº AI.2013.13.0010, onde consta a descrição das irregularidades constatadas:

[...] Conforme descrito no Auto de Constatação nº AC.2013.13.0035, lavrado em 4/3/2013, no ato da fiscalização por solicitação da Gerência de Controle e Fiscalização, estando presente os fiscais de Defesa do Consumidor Josimar Gusmão e Silva e Rogério Sena da Silva, em cumprimento a Ordem de Serviço 2013.03.001, na ação de retorno ao Auto de Constatação AC.2012.05.0126 datado de 10/9/2012, foi identificada 1 (uma) irregularidade praticada pela empresa acima qualifica conforme descrição abaixo:

1) Ofertava ao público consumidor na área de vendas, dentro do estabelecimento, produtos com prazo de validade vencido, a saber:

- 7 (sete) unidades de leite de coco da marca ‘Ducoco’, 500ml, fabricado pelo CNPJ: 09.426.032/0001-28, lote 30302A, validade 9/2/2013;

- 1 (uma) unidade de Farinha de soja integral tostada, 500g, fabricado pelo CNPJ: 51.723.435/0001-03, lote 149/2012, validade 25/1/2013;

- 3 (três) unidades de Aveia integral prensada, 500g, fabricado pelo CNPJ: 51.723.435/0001-03, lote 177/0121, validade 25/2/2013;

- 4 (quatro) unidades de Arroz integral longo fino, 1kg, fabricado pelo CNPJ: 51.723/0001-03, lote 226/0122, validade 13/2/2013;

Contrariando o disposto nos incisos I e II do artigo 18 da Lei Federal nº 8.078 de 11/9/1990, c/c alínea ‘d’ do inciso IX do artigo 12, Decreto nº 2.121 de 20/3/1997. [...]. (Id. 95898485 – fls. 1/2).

Na data de 1º
de abril de 2013, a empresa apresentou impugnação,
contrato social atualizado e demonstrativo de faturamento
(Id. 95898487 – fls. 3/6 e Id. 95898488 – fls. 1/5).

Em 18 de janeiro de 2018, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais (Id. 95898489 – fls. 2/3 e Id. 95898490 – fls. 1/3).

A empresa, na data de 8 de fevereiro de 2018, interpôs recurso administrativo (Id’s. 95898493 – fls. 5, Id. 95898494, 95898495 e 95898496 – fls. 1/4) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – PRODUTO DE COOPERATIVA EXPOSTO À VENDA COM DATA DE VALIDADE VENCIDA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. Recurso conhecido e improvido – Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 95898496 – fls. 6).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 15.000,00: quinze mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 15.000,00: quinze mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em vinte por cento (20%) do valor da causa (
R$ 3.238,13: três mil duzentos e vinte e oito reais e treze centavos
), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022